Tribunal: STF
Processo: AO 2498
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação proposta, na origem, por Júlio Helton Medeiros da Silva e Outros contra a União, objetivando o pagamento de diferenças a título de Parcela Autônoma de Equivalência Salarial – PAE.
    Os autores sustentam, em síntese, que exerceram o cargo de juiz classista no período de 1992 a 1998 e, por isso, fazem jus ao recebimento das diferenças da PAE no respectivo período, conforme reconhecido no julgamento do RMS 25.841. 
    Em 18/8/2017, o Juízo Federal da 5ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre reconheceu a prescrição do direito (Doc. 49). 
    Irresignados, os autores interpuseram o recurso de apelação, (doc. 51), no qual a inexistência de prescrição, em razão da interrupção ocorrida em 13/3/2001, com a impetração do MS 737165-73.2001.5.55.5555. 
    Em contrarrazões, a União suscitou a prescrição total do direito, a teor do que prescreve o art. 1º do Decreto 20.910/1932. No mérito, sustenta que tão somente juízes classistas de primeiro grau aposentados ou que houvessem preenchido os requisitos para tanto na vigência da Lei 6.903/1981 teriam direito à incorporação da PAE, o que não seria o caso dos autores. 
    O recurso, no entanto, deixou de ser apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pois foi declarada, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer da causa, nos termos do disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, e determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 68). 
    Posteriormente, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou, em sede de Agravo Interno, o entendimento do Desembargador Relator (Doc. 76), nos termos da ementa reproduzida abaixo: 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, I, "N", CF/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL.
    1. Nos termos do disposto no art. 102, I, "n", da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, originariamente, processar e julgar as causas em que toda a magistratura seja direta ou indiretamente interessada.
    2. A matéria discutida nos autos versa sobre a forma de cálculo "parcela autônoma de equivalência", de interesse de toda a magistratura, razão pela qual é reconhecida a competência do STF para processo e julgamento do feito.”
    É o relatório. Passo a decidir. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, n, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
    Cumpre destacar, no entanto, que esta CORTE firmou entendimento no sentido de que falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal quando o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura (AO 2.136, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/6/2017).
    Em igual sentido cito os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014.
    1. O art. 102, I, n, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.
    2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, n, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido (RCL 16.971-AgR/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016). (sem destaques no original)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUXÍLIO MORADIA. INTERESSE DA MAGISTRATURA.
    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.
    Agravo regimental a que se nega provimento (RCL 18.471-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2016). (sem destaques no original)
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (RCL 15.637-AgR/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2014) (sem destaques no original).
    É o que ocorre na presente hipótese, ante a não instauração de litígio concernente à interesse específico e exclusivo da Magistratura. 
    A análise desta causa revela a existência, na origem, de ação ordinária proposta por juízes classistas de primeira instância, contra a União, com o objetivo de condená-la ao pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE. 
    Sobre o tema, esta CORTE já decidiu, recentemente, por sua incompetência para apreciação de tais causas no julgamento da AO 2.360, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de , do qual extraio o seguinte trecho:
    “2. Está-se diante de questão atinente ao recebimento, por ex-juiz classista, de diferenças de remuneração, considerada a parcela autônoma de equivalência, e os decorrentes efeitos financeiros na gratificação natalina, férias e respectivo terço constitucional, adicional por tempo de serviço e nos valores do decréscimo remuneratório resultante da conversão da moeda. Os pronunciamentos do Supremo, ante o alcance da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, são reiterados no sentido de apenas lhe caber o julgamento de conflito de interesses quando se tratar de direito substancial exclusivo da magistratura. A rubrica, tal como postulada na inicial, pode beneficiar outras categorias funcionais, não ficando evidenciada a competência originária do Tribunal. Confiram o seguinte precedente:
    COMPETÊNCIA. CAUSA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA. A letra n do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, ao firmar a competência originária do STF para a causa, só se aplica quando a matéria versada na demanda diz respeito a privativo interesse da magistratura enquanto tal e não também quando interessa a outros servidores. Precedentes. Agravo improvido. (Agravo regimental na reclamação nº 1.952, relatora ministra Ellen Gracie, Pleno, julgado em 19 de fevereiro de 2004, Diário da Justiça de 12 de março seguinte.)”
    No mesmo sentido, cito a decisão, transitada em julgado, proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que ao apreciar a AO 2.366, que trata de controvérsia idêntica à dos autos, declarou a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Bem examinados os autos, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte está cristalizada no sentido de que sua competência é de direito estrito, bem como tem reiteradamente enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade. Vide nesse sentido, ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Assim, a interpretação do disposto no art. 102, I, n, da Constituição indica claramente que apenas se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se mostra a presença, cumulativa, de dois requisitos, quais sejam: i) a existência de interesse de toda a magistratura; e ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados.
    [...]
    Com efeito, deve-se asseverar que os pressupostos referidos acima não estão satisfeitos no presente caso, que envolve, em primeiro plano, discussão de interesse individual.
    Ademais, a matéria de direito não interessa a todos os membros da carreira, mas apenas àqueles que estavam na ativa no período abarcado pela referida Parcela Autônoma de Equivalência.”
    Registre-se, outrossim, que também não se verifica, in casu, o impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, nos termos do disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal.
    A pretensão aqui formulada é individual, ao passo que a competência originária desta CORTE, estabelecida no artigo 102, I, alínea ‘n’, da Constituição Federal, depende de interesse – direto ou indireto – de todos os membros da Magistratura, o que não ocorre no presente caso.
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO ORIGINÁRIA, em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa. Devolva-se o processo ao Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente